Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível deferir a penhora mensal de 10% da verba salarial da executada, à luz da relativização da impenhorabilidade, da proteção ao mínimo existencial e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC tem fundamento na proteção à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), mas não é absoluta, podendo ser mitigada quando preservado o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais para pagamento de dívida, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução.
5. No caso concreto, constatou-se que: (i) a executada é servidora pública com remuneração líquida superior a R$ 13.000,00; (ii) as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas; e (iii) não há elementos que indiquem que a penhora de 10% comprometeria sua subsistência, motivo pelo qual se revela adequada e proporcional a relativização da impenhorabilidade.
6. A penhora parcial deve incidir sobre a remuneração bruta, descontados os abatimentos compulsórios, em observância ao entendimento jurisprudencial e ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a dignidade da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade da remuneração pode ser flexibilizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade da devedora e de sua família.
2. O percentual de penhora deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os rendimentos da devedora e suas necessidades essenciais.